Tribunal: TJMT
Processo: 0021939-42.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021939-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), MEIRE MARIA DE BARROS (APELADO), JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - CPF: 442.626.981-49 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
–
ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS -
VENCIMENTO DA DÍVIDA - NÃO OCORRÊNCIA -
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADA EM OUTRO PROCESSO -
INVIABILIDADE DA POSSE - AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA
- SENTENÇA MANTIDA -
MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS

(ARTIGO 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a Ação de Imissão na Posse está fundamentada nos imóveis adquiridos por Escritura Pública de Dação em Pagamento declara
da nula em processo conexo, ocorre a perda superveniente d
o objeto d
a

lide
,
sobretudo porque
o autor
não
é
proprietário, um
dos requisitos
para o deferimento do pedido.

Aplica-se na segunda instância o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Imissão de Posse extinta em razão da perda superveniente d
o
objeto
devido à
anulação da E
scritura Pública de Dação em Paga
mento
,

com
a
condenação da
autora
às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
.

A apelante
alega que
foi imitida
porque a apelada não cumpriu os termos da Escritura Pública de Dação em Pagamento,
ocasião em que firmaram cum
C
ontrato de Locação
.

Aduz que a presente demanda deve ser suspensa até o trânsito em julgado da Ação Declaratória que anulou a Dação em Pagamento
(n. 0012802-60.2019.8.11.0004
.

Sustenta que a Escritura Pública em questão observou todos os requisitos do artigo 104 do Código Civil.

Argumenta
que depois de seis anos a embargada pretende anular o negócio jurídico;
que todos os contratos foram celebrados sem qualquer vício de consentimento
; que a embargada pagou os aluguéis por vários anos
e busca se beneficiar de sua própria torpeza, já que seu pedido está fundamentado na suposta existência de simulação,

“
que evidentemente ela
participou para blindar seu patrimônio”
.

C
ontrarrazões

pelo não provimento do Recurso
(I
D
. 1
99997793
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante
busca na inicial da lide
ser imitida na posse de dois imóveis
decorrentes
de Escritura Pública de Dação em Pagamento,
matrículas n. 4.387 e 15.204 no 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Poconé
(
MT
)
.

A
Ação
foi
extinta em razão da perda superveniente d
o
objeto pela anulação da referida Escritura Pública
nos autos n. 0012802-60.2019.8.11.0041
.

Interposta Apelação pela
autora

(ora apelante)
, assim ficou consignado no acórdão
proferido nesta mesma sessão de julgamento
:

“Depreende-se dos autos que o posto de gasolina foi construído, mas a ré/apelante não cumpriu o combinado, pois deixou de investir os R$600.000,00 na compra de materiais e mão de obra, mesmo assim, em 22-5-2013, transferiu para o seu nome a propriedade dos imóveis.

Em síntese, o mútuo foi firmado em 5-1-2013, com vencimento da primeira parcela em 5-2-2014. Contudo, em 22-5-2013, como visto, a apelada foi compelida a transferir seus imóveis em pagamento da dívida antes mesmo que as obrigações tenham se concretizado ou que o débito tenha vencido.

As matrículas mostram que ocorreu a consolidação da propriedade dos imóveis em seu nome em 22-5-2013, ou seja, antes do vencimento da primeira prestação do empréstimo objeto da Dação em Pagamento, o qual se daria apenas em 5-2-2014.

(...)

Assim, de acordo com a legislação em vigência, a Dação em Pagamento só pode ser pactuada posteriormente ao vencimento da dívida e não antes.

Confira-se:

Art. 1.428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento.

Parágrafo único.
Após o vencimento,
poderá
o devedor dar a coisa em pagamento da dívida
.

Na verdade, o que foi combinado pelas partes na Dação em Pagamento era que se a apelada não pagasse a dívida até 5-6-2015, dividida em 16 parcelas, e com vencimento da primeira em 5-2-2014, perderia para a ré os imóveis descritos na Escritura.

Porém, antes mesmo do vencimento da prestação de 5-2-2014, os imóveis foram transferidos, garantindo, portanto, um débito inexistente.

Registre-se, ainda, que a lei é clara ao estabelecer que o pacto de dação da coisa em pagamento é uma liberalidade do devedor, mesmo após o vencimento da dívida. É o texto expresso do artigo 1.428 acima transcrito.

Esse procedimento configura execução prévia do débito, o que na jurisprudência é conhecido como pacto comissório, além de revelar indícios de simulação.

(...)

Verifica-se que no referido Instrumento Contratual, ficou consignado a dação em pagamento dos imóveis
sub judice
para pagamento de dívida oriunda do fornecimento de combustíveis e do
mútuo
, ficando mais claro ainda na Cláusula Terceira que os imóveis seriam objeto de dação em pagamento (ID. 199997236 - pág. 25).

Em 1º-11-2014, as partes celebraram Contrato de Locação de Imóvel Comercial Urbano (ID. 199997237 - págs. 29/36), o que é muito estranho se já havia sido transferido à apelante a propriedade dos imóveis, revelando indícios de simulação.

(...)

Diante dos elementos apresentados, a Escritura Pública de Dação em Pagamento é nula.
”

Portanto
, como o negócio jurídico que poderia
ampar
ar a imissão da apelante na posse dos imóveis foi declarado nulo, é evidente a perda superveniente do objeto
, uma vez que
el
a não
é
proprietária
, um dos requisitos para
o deferimento do pedido
.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba
honorária
para 12% do valor da causa (§2º)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024